Tribunal: STF
Processo: ARE 1551796
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto por Adriano Joel Albino contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDoc. 374): 



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 E ART. 16, § 1º, INC. IV, DA LEI N. 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO E DA ACUSAÇÃO. PRELIMINAR. REQUERIDO O RECONHECIMENTO DA INVASÃO DE DOMICÍLIO. VÍCIO INEXISTENTE. CRIME PERMANENTE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE TRAZ EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO NOS CASOS DE FLAGRANTE DELITO. PREJUDICIAL AFASTADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUERIDA EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA, CONSTANTE NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. PEDIDO ACOLHIDO. RÉU PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DE MAIS DE 122KG DE MACONHA, VULTUOSA QUANTIA EM ESPÉCIE, ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, MUNIÇÕES E BALANÇA DE PRECISÃO DE GRANDE PORTE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA, DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E CIRCUNTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO RÉU AS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. BENESSE EXCLUÍDA. REPRIMENDA READEQUADA. REQUERIDA PELA DEFESA FIXAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. PEDIDO PREJUDICADO EM RAZÃO DO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. REQUERIDA PELA DEFESA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. ACUSADO PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. FATOS CONFIRMADOS NA SENTENÇA. REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA QUE PERMANECEM HÍGIDOS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.”



    No recurso extraordinário, alega-se violação ao artigos 5º, incisos XI, LIV, LV, LVI, LVII da Constituição Federal (eDoc. 382). 



    O recorrente sustenta a necessidade de reconhecimento da nulidade em razão da ausência de autorização para o ingresso dos agentes na residência.



    Ressalta-se, ainda, “clara a ocorrência da nulidade suscitada, quando, reitera-se, o local não é conhecido como ponto de tráfico de drogas, o Recorrente não é conhecido do meio policial como traficante, ou seja, existia grande chance de os Agentes Públicos adentrarem ao imóvel e nada lá localizarem, sendo que para tanto não haveria justificativa.”



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral - Tema 280 e 660 (edoc. 397).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, tendo sido deduzido agravo interno perante o Tribunal de origem quanto ao capítulo acima mencionado, devolve-se ao STF no presente agravo apenas as questões remanescentes. 



    Colhe-se do voto condutor do acordão recorrido, na parte que interessa, o seguinte(eDOC. 374):



    “In casu, restou comprovado que os policiais haviam recebido denúncias de que um morador daquele condomínio estava armazenando drogas em sua residência. De posse do endereço e das características pessoais do indivíduo os agentes públicos deslocaram-se até o endereço, conversaram com o porteiro que autorizou o ingresso dos policiais no condomínio, e dirigiram-se até a casa do réu, momento em que "tocaram a campanhia e, assim que o réu abriu a porta, puderam sentir o forte odor de maconha, ocasião em que o questionaram a respeito ... e o réu, então, admitiu que tinha entorpecente na residência e indicou o armário em que estavam armazenados" (ev. 174). Vale relembrar que após realizarem buscas no local, os policiais lograram encontrar em apreender mais de 122kg (cento e vinte e dois quilos) de maconha, arma com numeração suprimida, munições, mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em espécie, além de balança de precisão e material para embalar a droga.



    (...) Vale ainda ressaltar, que até o momento em que os policias ingressaram na casa do réu não havia uma investigação formalizada que possibilitasse aos agentes públicos ter certeza sobre o estado de flagrância, como tenta fazer crer a defesa, mas, considerando que aos policiais militares cabe o exercício de policiamento ostensivo, conforme normatiza o art. 144 da Constituição Federal de 1988, e que a denúncia narrava que naquele local havia expressiva quantidade de droga, fica evidente que havia fundadas razões para a medida, o que por si só legitima a ação dos policiais. 



    Ademais, é cediço que a constatação de indícios concretos da prática de crime considerado permanente, como ter em depósito mais de 120kg de maconha além de possuir, de forma ilegal, arma de uso restrito e munições, constitui situação apta a excepcionar a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio – prevista no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal – dispensando-se a expedição de mandado judicial para dar legitimidade ao ingresso da autoridade policial na residência.”



    No mais, não vinga a tese de ilegalidade da prova obtida por violação de domicílio, pois, o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado:  



    “1. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).



    Saliente-se, ainda, que qualquer conclusão contrária quanto à irregularidade do procedimento policial, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EMHABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II - Se ‘[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III - Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV - Agravo ao qual se nega provimento” (HC 232.578 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2/2/2024, grifamos.  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 230.885 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023).  



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA. ACÓRDÃO QUE SE FUNDOU NOS FATOS E NAS PROVAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL CUJA MINUTA NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida ‘a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso’ (art. 102, III, § 3º, da CF). 2. No caso sub examine, o acórdão recorrido pautou-se nos fatos e nas provas apuradas na instrução processual. Inviável em sede de apelo extremo o reexame da matéria fático-probatória, a teor do enunciado da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 3. Assim sendo, não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821; RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 4. In casu, acórdão recorrido assentou: ‘Penal. Processo Penal. Art. 16, caput, da Lei n° 10.826/2003. Violação de domicílio. Meras suspeitas. Não caracterização de flagrante delito. Prova ilícita. Absolvição. 1. Meras suspeitas de que o apelante seria o possível autor de crime cometido no local investigado, não autoriza a entrada dos policiais em sua residência, sob o fundamento de flagrante delito. 2. Sem eficácia probatória a prova colhida, pois obtida ilicitamente, cuja apuração se deu diante de comportamento ilícito dos agentes dos agentes estatais, violando o domicílio do acusado, não servindo de suporte a legitimar sua condenação. 3. Inadmissível também a prova derivada da ilícita, pois evidente o nexo causal entre a invasão de domicilio e a apreensão das armas. 4. Não há, também, que se valorizar a confissão do apelante, eis que esta só ocorreu em decorrência da apreensão ilegal, correndo-se o risco de tornar letra morta a norma constitucional que veda a utilização da prova ilícita. 5. A absolvição é medida que se impõe.’ 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 597.752/DF – AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/5/13).



    Ante o exposto, nos termos do art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente